Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-18
Data de publicação: 2013-09-18

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL ORGINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL. TERCEIRO INTERESSADO. SITUAÇÃO JURÍDICA DISTINTA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 499 DO CPC. FALTA DE PROVA DO NEXO DE INTERDEPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE AMPLIAÇÃO DA REGRA REGIMENTAL QUE DISCIPLINA O CABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. NECESSIDADE DE NO MÍNIMO QUATRO VOTOS ABSOLUTÓRIOS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA LEGISLAR. RECURSO DESPROVIDO.



    O agravante interpôs o presente recurso como terceiro prejudicado, contra a decisão que negou seguimento aos embargos infringentes interpostos por Delúbio Soares.



    Com base no art. 499 do CPC c/c art. 3ºdo CPP, “[c]umpre ao terceiro demonstrar o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial”.



    No caso, a aplicabilidade do artigo 333, inciso I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconhecida pelo Plenário, exige quórum mínimo de quatro votos vencidos para a interposição dos embargos infringentes. Não preenchido este requisito, são incabíveis os embargos infringentes.



    O agravante, em nenhuma das condenações que sofreu (corrupção passiva - condenação por unanimidade; lavagem de dinheiro - condenação com apenas 2 votos vencidos), atende a esse requisito, de forma que é incabível a oposição de embargos infringentes.



    Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, o STF não possui competência para legislar sobre matéria processual, o que impede a Corte de ampliar ou criar novas hipóteses recursais. 



    Agravo regimental desprovido.